Tribunal: TJMT
Processo: 1012989-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012989-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI SIGNORI - CPF: 018.121.761-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

FURTO, RECEPTAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ARTIGO 350,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Constatando-se a ausência dos pressupostos da prisão preventiva e a incapacidade econômica do agente para adimplir a fiança arbitrada na audiência de custódia, impõe-se a dispensa da caução como condição para a liberdade provisória, com fundamento no artigo 350,
caput
, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Claudinei Signori
, apontando como autoridade coatora
o
Juiz
da Vara Única da Comarca de Tabaporã
, que condicionou a liberdade provisória do paciente, suspeito da prática
dos delitos de furto, receptação, falsidade ideológica e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, capitulados nos artigos 155,
caput
, 180,
caput
, 299,
caput
e 311,
caput
, do Código Penal
, ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de
R$
1.500
,00 (
mil e quinhentos reais
).

Em síntese, a impetrante alega que o paciente não tem condições financeiras de adimplir a caução, daí por que a manutenção de sua custódia, tão somente em decorrência de sua hipossuficiência econômica, constitui constrangimento ilegal.

Com tais considerações, pleiteia a dispensa da fiança, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em benefício do paciente

(Id. n.
214304152
).

Junta documentos (Id. n.
214304154
).

A liminar foi
deferida
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, em plantão judiciário, para revogar a aplicação da fiança, determinando ao impetrado que expedisse o alvará de soltura (Id. n. 214313198).

O impetrado prestou informações (Id. n. 215773658).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem “
para reduzir a fiança, sugerindo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e para manter as demais medidas cautelares já fixadas pelo juízo singular
” (Id. n. 215856669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
Claudinei Signori
foi preso em flagrante

em 10 de maio do corrente ano
, após, supostamente
,
subtrair
uma carga de soja em uma propriedade rural e a transportar em um caminhão com placas adulteradas, além de apresentar um documento de identidade pessoal falso
(Id.
n.
214304154
, pp.
5-8
).

Na mesma data
,

o paciente

foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado, malgrado tenha reconhecido a não caracterização dos pressupostos da prisão preventiva, condicionou a soltura do paciente ao recolhim
ento
de fiança, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além das medidas cautelares de proibição de alteração de domicílio sem comunicação ao juízo, proibição de cometimento de novos delitos e comparecimento obrigatório a todos os atos processuais
(
Id. n.
214304154
, pp.
69
-
79
).

A despeito disso, o paciente permanec
ia
preso até
deferimento da liminar neste
writ
, o que sugere que não é dotado de capacidade financeira para o recolhimento de tal valor.

A esse respeito, reporto-me aos fundamentos invocados pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho para deferir a liminar vindicada nestes autos:

“
(...)
em análise da decisão impugnada, não vislumbro fundamentação idônea para a aplicação da fiança e tampouco a sua adequação ao caso concreto, especialmente quando consideradas as condições pessoais do paciente, este que é pessoa hipossuficiente, atendido pela Defensoria Pública e autônomo que, diante da prisão, não possui meios de auferir renda. Além disso, no caso em testilha, os crimes supostamente praticados pelo custodiado, apesar de reprováveis, não foram praticados com violência.

Também ressai dos autos que em audiência de custódia, o paciente informou ter uma renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ser portador de doença cardíaca em uso de medicamentos contínuos e controlados, além de ter um filho menor de idade, fatores que evidenciam que o paciente não dispõe de condições financeiras para pagamento da fiança sem prejudicar o sustento familiar e, até mesmo, sem prejuízo a própria subsistência.

Portanto, ao analisar a renda informada pelo paciente em conjunto com as obrigações financeiras declaradas ao juízo singular, a fiança aplicada se mostra desproporcional
”
(Id. n. 214313198).

Nesse contexto, é evidente que a caução deve ser dispensada, com fundamento nos artigos 325, § 1o, I, e 350,
caput
, do Código de Processo Penal, até mesmo em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, princípio este que insinua a inadmissibilidade de “monetarização” da custódia, sobretudo quando verificada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1026469-20.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

“
HABEAS CORPUS – FURTO – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS) – MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – 1. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE ARGUIDA PELA PGJ – ALEGADA A DISPENSA DA FIANÇA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE ALCANÇOU A LIBERDADE APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR NO PRESENTE REMÉDIO HEROICO – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DESEMPREGADO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA – 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. Preliminar: Paciente foi dispensado da fiança por força da tutela de urgência deferida neste remédio heroico, decisão essa que demanda ratificação pelo colegiado. Preliminar rejeitada.

2. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP.

3. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024295-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 13.2.2023).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, dispensar o recolhimento da fiança como condição da liberdade provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024